Tribunal: STF
Processo: RE 217561
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROTOCOLO INTEGRADO. 
   IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 
   EMBARGOS REJEITADOS.
1. 	É indevida a utilização de protocolo 
   integrado nos recursos dirigidos às Cortes Superiores. 
   Precedentes.
2. 	O sistema de protocolo integrado não se 
   confunde com a entrega de recurso em tribunal diverso, por 
   equívoco do recorrente.
3. 	Ausentes os requisitos do artigo 535,
   I e II, do Código de Processo Civil.
	Embargos de declaração 
   rejeitados.